Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0742157-06.2022.8.07.0001 APELANTE: AMANDA NASCIMENTO DE CAMPOS APELADO: BANCO INTER SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Na Apelação Id. 45600538, a Apelante (autora) não colaciona o comprovante de preparo e apenas afirma ser beneficiária de gratuidade de justiça, sem comprovar a concessão na instância a quo ou requerer o benefício na fase recursal. Noto que no Agravo de Instrumento no 0700748-19.2023.8.07.0000 a antecipação de tutela recursal para concessão de gratuidade de justiça foi indeferida, e o recurso perdeu o seu objeto, pela perda superveniente do interesse recursal, por ter sido prolatada a sentença atacada na Apelação. Sendo assim, concedo à Apelante (autora) o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição da Apelação, ou recolhê-lo em dobro, apresentando o devido comprovante, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora